Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-09.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008340-09.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IARA OLIVEIRA COSTA - CPF: 052.011.881-25 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1008340-09.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
IARA OLIVEIRA COSTA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
deci
diu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
.

Ausente
o
relatório

em

razão
do
permissivo
do art.
38 da Lei
no
9.099/95.

Inicialmente
,
não

havendo

necessidade
de
dilação

probatória
,
passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
eis
que
presente
in
casu
a
hipótese
do art. 355,
inciso
I do CPC.

I – PRELIMINARES

a) Da
ausência
de
condição
da
ação
- da
falta
de
interesse
de
agir
:

No que
tange
a
suposta

falta
de
interesse
de
agir
,
melhor

sorte

não

assiste
à
Requerida

ao

passo
que,
qualquer

lesão

ou

a
meaça
de
lesão

não

será

afastada
do
poder

judiciário
,
sendo
a parte que
invoca

merecedora
de um
provimento

jurisdicional
, sob
pena
de macular o
preceito

constitucional
que
garante
o
direito
de
ação
.

Assim
,
rejeito a preliminar de falta de interesse de ag ir
.

b) Da
ausência
de
condição
da
ação
:

Em
que
pese
a parte
ré

suscitar

tal

preliminar
,
inclino
-me
ao

afastamento

dela
,
tendo

em
vista que a parte
autora

trouxe

elementos

mínimos
de
pertinência
à
proposição
da
demanda
.

Rejeito
a
preliminar
.

II – DO
MÉRITO

Trata
-se de
Ação

Declaratória
de
Inexistência
de
Débito
c/c
Tutela
de
Urgência
c/c
Responsabilidade
Civil
por

Danos

Morais

ajuizada

por

Iara
Oliveira Cost
a
em

desfavor
de
Banco Bradesco
Cartões
S.A.

Narra
a parte
Autora
que
ao

tentar

adquirir
um

cartão
de
crédito
e
aquisição

parcelada
de um
bem

móvel
junto à
comercio
local,
foi

surpreendida
com um
apontamento

relativo

a
um
débito
no
importe
de R$ 339
,99
(
trezentos
e
trinta
e
nove

reais
e
noventa
e
nove
centavos).

Relata
que
o

apontamento

inscri
to

pelo

requerido
é superior a 05 (
cinco
)
anos
,
estando

prescrito
,
portanto
, tornado o
ato

ilegal
.

Pleiteia

a

autora
que
seja

declarada

a

inexistência
do
débito
junto
à
Ré
, a
retirada de todas as anotações e ainda a condenação da reclamada

em

danos

morai
s
.

Em

sede
de
contestação
a
reclamada

alega
que
inexiste

conduta

ilícita
,
não

havendo

falha

na

prestação
de
serviço
,
devendo
o
pedido

autoral

ser

julgado

improcedente
.

Pois

bem
.
O Sistema de
Informações
do Banco Central (
Sisbacen
) tem
natureza
de
cadas
tro

restritivo
de
crédito
,
assim

como
o SPC, a
Serasa
e
demais

cadastros
do
gênero
,
pois

suas

informações

objetivam

diminuir
o
risco

assumido

pelas

instituições

financeiras

na
hora de conceder
crédito
,
razão pela qual se submete as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor
.

Se é
incontroversa

a

inadimplência
da
autora

frente

a

instituição

financeira
,
a

inscrição
do
nome
do
consumidor

inadimplente
no SCR – Sistema de
Informação
de
Crédito
é regular,
desde
que
permaneça

pelo

período

máximo
de 05 (
cinco
)
anos
.

Do
conjunto

probatório
,
em
especial o
relatório

acostado
no Id n. 132090574, se
verifica
que a
manutenção
da
informação

referente
à
dívida
,
vencida

em

setembro
de 2018,
permaneceu
junto
ao
SCR
até

julho
de 2019, antes,
portanto
, de
extinta
a
preten
são
de
cobrança
,
ocorrida

em

setembro
de 2023,
não

havendo

qualquer

irregularidade

praticada
pela
instituição

financeira
.

Além
disso,
eventuais

dificuldades
no
acesso

ao

crédito
no
mercado

pode

ser

consequência
de
inadimplências

anteriores

ou

mesmo

decor
rente
da
análise

salarial
da parte
autora
, o que
por

certo

não

pode

ser

atribuído
à
empresa

reclamada
,
sobretudo

por
se
tratar
de
recusa

operada

por

empresas

estranhas
à
presente

lide
.

Nesse

contexto
,
considerando
que
o

débito

foi

baixado

ainda
no
ano
de
2019,
não

há

como

imputar

qualquer

ato

ilícito

ao

Requerido
,
passivo
da
indenização
,
sendo

a

improcedência
de
todos

os

pedidos

medida
de rigor a se
impor

na

presente

situação
.

Nesse

sentido
,
vem

firmando

entendimento

nossa

Turma

Recursal

Cível
:

RECURS
O INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO.
INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS.

COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1057954-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – I
NSTITUIÇÃO FINANCEIRA –SISTEMA DE
INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE TÍTULO DE “PREJUÍZO” PRESCRITO – NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INEXISTENTE – S
ENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.O
Recorrente

postula

reparação

por

danos

morais
,
em

razão
da
manutenção
do
seu

nome
junto
ao
Sistema de
Informações
do Banco Central (SCR)
por

dívida

prescrita
.Compete
ao

recorrente

a

incum bência de comprovar a manutenção da anotação de dívida

prescrita
, o que
não

ocorreu
no
presente

caso
,
portanto
,
inexiste

irregularidade

na

informação

lançada
junto
ao
SCR e o
dever
da
recorrida

em

indenizar
.(N.U 1013557-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)

Desta forma,
em
que
pese
as
alegações
da parte
autora
,
a

improcedência
do
pedido
é
medida
que se
impõe
.

III - DISPOSITIVO

Diante
do
expos
to
, com
fulcro
no art. 487,
inciso
I, do CPC,
REJEITO AS PRELIMINARES
e
JULGO IMPROCEDEDENTES OS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL

formulados
pela parte
autora
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC.

Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
co
nforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.

Transitado

em

julgado
,
remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
cautelas
e
anotações

necessárias
.

Intimem
-se.

Cumpra
-se,
expedindo
-se o
necessário
.

Alta
Floresta
/MT,(data
lançada
no
sistema
).

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO

Juíza
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
manutenção
de
anotação

prescrita e registrada no sistema de análise de crédit o
do Banco Central (SCR – SISBACEN
)
,

configura

ato

ilícito
,
sendo

devido
o
dano
moral; b) o
extrato

foi

extraído

em
13/10/2023 e
informa

restrição
de 09/2018.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar

inexigível
o
débito
e a
conde
nação

por

danos

morais
.

3.
Mesmo

intimada
a
parte

reclamada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

4.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo d urante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situaçã
o

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
.

5.
Analisando o conjunto fático probatório disponível,
consta
ta-se que a parte reclamante apresentou um
Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação
de Crédito do Banco Central (ID 204908815), que contém todo o seu histórico de débito, mas que se encontra sem registros do reclamado na coluna “Prejuízo”, a partir do mês 08/2019
.

Portanto,
esse documento não registra nenhum débito, nem coloca o
reclamante na condição de inadimplente, desde o mês de agosto/2019, em relação à instituição financeira reclamada
.

6
.
N
o caso
concreto
,
o
débito
é
legítimo
e
não

permaneceu

na

coluna
“
Prejuízo
”,
após
o
pagamento
ou prescrição, concluindo-se
que o reclamante pretende, na verdade,
que
o seu histórico seja apagado
, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.
Portanto
,
não
se
encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da parte
reclamada
,
devendo
a
sentença

ser

mantida

por

seus

próprios

fund
amentos
.

7
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se
for o
caso
.

9
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024